Tribunal: TJDFT
Processo: 0010805-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010805-65.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, JOSE RIBAMAR DA SILVA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DOS REIS, JOSE SANTANA DA SILVA, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA GANDINE, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de execução de obrigação de fazer, fixada no Mandado de Segurança n. 2272/90, proposta por José Pedro de Oliveira, José Ribamar da Silva, José Ribeiro da Costa, José Rodrigues de Souza, José Rodrigues de Sousa, José Rodrigues dos Reis, José Santana da Silva, José Vieira dos Santos, José Vieira Gaudine e Joselice Raposo de Oliveira em desfavor do Distrito Federal. Tendo em vista que os exequentes concordaram com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal (ID 11520392), determinei à Secretaria do Conselho Especial adotar as providências cabíveis quanto à expedição do precatório, inclusive com a reserva de honorários advocatícios (ID’s 11520350 e 11520369). A Requisição de Pequeno Valor – RPV – do exequente José Pedro de Oliveira e o Precatório referente aos exequentes José Ribamar da Silva, José Ribeiro da Costa, José Santana da Silva, José Vieira dos Santos, Joselice Raposo de Oliveira e Sebastião Morais da Cunha foram juntados no ID 11520400, p. 1-2. No ID 11520377 consta decisão decretando a extinção do feito executivo, com apoio no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil, em relação ao exequente José Pedro de Oliveira, sendo expedido o alvará de levantamento de ID 11520389. Diante da ocorrência de erro material no Precatório anteriormente expedido, determinou-se sua retificação (ID’s 11520394 e 11520415). Consta despacho (ID 11520424) determinando a intimação dos exequentes José Rodrigues de Souza, José Vieira Gaudine, José Rodrigues de Sousa e José Rodrigues dos Reis para se manifestarem sobre a planilha de cálculos apresentados pelo Distrito Federal (ID 11520444), tendo os mesmos concordado com os valores apresentados, inclusive postulando a reserva dos honorários, no percentual de 20% (vinte por cento) em nome do Dr. Sebastião Moraes da Cunha, OAB/DF 15.123 (ID 11520445). Foram homologados os cálculos apresentados e determinada a expedição dos competentes precatórios e/ou Requisições de Pequeno Valor (RPV’s), inclusive com a reserva dos honorários advocatícios (ID’s 11520431 e 11520448). No dia 13.03.2017 foi expedida Requisição de Pequeno Valor – RPV – em favor de José Rodrigues de Souza, José Rodrigues de Sousa e José Rodrigues dos Reis e Requisição de Precatório em favor de José Vieira Gaudine e Sebastião Morais da Cunha, OAB/DF 15.123 (ID 11520438, p. 1-2). O Distrito Federal foi intimado para que comprove o pagamento do RPV (ID 15934644), tendo o mesmo juntado os documentos de ID 16243804 e 16243805). Diante da comprovação da satisfação da obrigação, proferi decisão (ID 18530013) julgando extinta a presente execução, com apoio no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em relação aos exequentes José Rodrigues de Souza, José Rodrigues de Sousa e José Rodrigues dos Reis. No ID 20519272 consta certidão informando que no dia 07.10.2020 transitou em julgado a decisão de ID n. 18530013. No ID 20444792 consta petição do Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 e OAB/RN 4.846, juntando procurações a ele outorgadas pelos exequentes José Rodrigues dos Reis, José Rodrigues de Souza e José Rodrigues de Sousa, oportunidade em que requereu a expedição de ofícios de transferência dos valores depositados (ID 16243805) para a conta do Escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, o qual se encarregará de fazer os devidos repasses aos exequentes. Na mesma petição de ID 20444792 os exequentes José Rodrigues dos Reis, José Rodrigues de Souza e José Rodrigues de Sousa afirmaram que os valores depositados não quitam a obrigação, eis que os cálculos de ID 11520448 padecem de equívoco, pois o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3.10.2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado. Assim, pugnaram pela correção do cálculo e a consequente retificação das ordens de pagamento ou expedição de requisitórios complementares. Na decisão de ID 22709486 restou deferida a expedição de alvará de levantamento das quantias depositadas no ID 16243805, p. 2, 3 e 4, em nome do Escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, o qual se encarregará de fazer os devidos repasses aos exequentes José Rodrigues dos Reis, José Rodrigues de Souza e José Rodrigues de Sousa, conforme consta da petição de ID 20444792. Na mesma decisão determinou-se a intimação do Distrito Federal para se manifestar quanto ao contido na petição de ID 20444792, p. 2, a qual afirma que os valores depositados não quitam a obrigação. O Distrito Federal, em sua petição de ID 22970691, afirmou que já foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados para adimplemento da RPV e, operada a preclusão, não cabe mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual. Manifestação dos exequentes juntada no ID 24313693. Os autos vieram conclusos para decisão. Trata-se de execução de obrigação de fazer, fixada no Mandado de Segurança n. 2272/90, proposta por José Pedro de Oliveira, José Ribamar da Silva, José Ribeiro da Costa, José Rodrigues de Souza, José Rodrigues de Sousa, José Rodrigues dos Reis, José Santana da Silva, José Vieira dos Santos, José Vieira Gaudine e Joselice Raposo de Oliveira em desfavor do Distrito Federal. Pois bem, analisando os autos verifico que, comprovada a satisfação da obrigação, proferi decisão (ID 18530013) julgando extinta a presente execução, com apoio no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em relação aos exequentes José Rodrigues de Souza, José Rodrigues de Sousa e José Rodrigues dos Reis. No ID 20519272 consta certidão informando que no dia 07.10.2020 transitou em julgado a decisão de ID n. 18530013. Verifico, ainda, que os exequentes José Rodrigues dos Reis, José Rodrigues de Souza e José Rodrigues de Sousa, nas petições de ID’s 20444792 e 24313693, postulam a correção do cálculo e a consequente retificação das ordens de pagamento ou expedição de requisitórios complementares. Para tanto, afirmam que a correção monetária é questão de ordem pública, de natureza institucional e estatutária, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo Poder Judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso. Sustentam que os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada dos parâmetros de correção monetária podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Aduzem que, segundo o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de recurso especial repetitivo, os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Todavia, na hipótese vertente, o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, depois do depósito do devedor, mas antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação. Dizem que, ainda que existisse coisa julgada material, tal instituto está sujeito a cláusula rebus sic stantibus, não podendo ela subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Ao final, requerem o cumprimento da orientação da Suprema Corte no que tange à substituição da TR em face do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30.6.2009, na forma do que decidido pelo STJ no RESP repetitivo 1.492.221/PR, expedindo-se os competentes requisitórios retificadores/complementares da diferença devida. Assim, a controvérsia jurídica reside na análise da possibilidade, ou não, de alteração do índice de correção monetária utilizado por ocasião da realização do cálculo pelo Contadoria Judicial (ID 11520448), pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 870.947, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na parte em que estabeleceu a TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, entendendo que o IPCA-E seria mais adequado para esse fim. Todavia, a aplicação do entendimento fixado no RE n. 870.947 esbarra em outro entendimento da Suprema Corte, igualmente vinculante, proferido em regime de repercussão geral, no RE n. 730.462/SP (Tema 733). Com efeito, neste último julgamento, o STF assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Suprema Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. Veja: “4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.” (Tema 733 do STF, no julgamento do RE n. 730462/SP). Assim, a superveniência de decisão em ação de controle concentrado que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei não significa automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso. É dizer, preclusa ou transitada em julgado a decisão e ultrapassado o prazo decadencial para a apresentação da ação rescisória, não é possível a alteração da decisão exarada em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade. Nessa mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). (Grifei). No presente caso, tendo em vista a comprovação da satisfação da obrigação, proferi decisão (ID 18530013) julgando extinta a presente execução, com apoio no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em relação aos exequentes José Rodrigues de Souza, José Rodrigues de Sousa e José Rodrigues dos Reis, tendo a decisão transitado em julgado no dia 07.10.2020, conforme se verifica da certidão de ID 20519272. É de se registrar que nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, diante de tais fatos, não cabe mais discussão sobre cálculos nesta fase processual. Sobre esse tema decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQÜENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ARTIGO 794, I, DO CPC. ERRO NO CÁLCULO DO VALOR EXECUTADO (EXCLUSÃO DE PARCELA CONSTANTE DA SENTENÇA EXEQÜENDA). COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. ARTIGO 463, I, DO CPC. RENÚNCIA TÁCITA AO SALDO REMANESCENTE QUE NÃO FOI OBJETO DA EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. A renúncia ao crédito exeqüendo remanescente, com a conseqüente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita. 2. A extinção da execução, ainda que por vício in judicando e uma vez transitada em julgado a respectiva decisão, não legitima a sua abertura superveniente sob a alegação de erro de cálculo, porquanto a isso corresponderia transformar simples petitio em ação rescisória imune ao prazo decadencial. 3. Deveras, transitada em julgado a decisão de extinção do processo de execução, com fulcro no artigo 794, I, do CPC, é defeso reabrí-lo sob o fundamento de ter havido erro de cálculo. (...). 5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1143471/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2010, DJe 22/02/2010). Registro que não se desconhece que os juros e a correção monetária são matérias de ordem pública, podendo o respectivo erro de cálculo ser corrigido até o trânsito em julgado da decisão extintiva da execução. Entretanto, na hipótese dos autos não se trata de erro de cálculo, e sim de aplicação de entendimento diverso, válido, à época, conforme a legislação vigente. Sobre o tema tratado nos presentes autos o Conselho Especial do Egrégio TJDFT assim decidiu: “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97. INAPLICABILIDADE FRENTE À COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 730.462/SP (Tema 733 da repercussão geral), assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio (se ainda cabível) ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. 2. Preclusa ou transitada em julgado a decisão, e ultrapassado o prazo decadencial para a apresentação da ação rescisória, não é possível a alteração do "decisum" exarado em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade. 3. A declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, determinada no RE 870.947, não é aplicável quando a decisão que homologou os cálculos encontra-se acobertada pela preclusão. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1330650, 00224731820178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 30/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. Consoante decidido pelo c. STF, no julgamento do RE no 730462 (Tema 733), “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Considerando que os cálculos foram realizados pela Contadoria e homologados com base nas decisões proferidas por esta Relatoria, acobertadas pela preclusão, tendo inclusive concordado o exequente, uma vez adimplidas as Requisições de Pequeno Valor em epígrafe, não cabe mais alteração do índice de correção monetária, não havendo que se falar em expedição de requisitório complementar.” (Acórdão 1324873, 00091222720078070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 9/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A decisão transitada em julgado determinou a aplicação, nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após a expedição do precatório (em data posterior a 25/3/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Fixados pela decisão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1322414, 00265738420158070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 2/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Por fim, tenho que não socorre à parte exequente a invocada cláusula “rebus sic stantibus”. Com efeito, sobre esta cláusula, estabelece a doutrina que “em todo contrato de prestações sucessivas, haverá sempre uma cláusula implícita de que a convenção não permanece em vigor se as coisas não permanecerem (rebus sic stantibus) como eram no momento da celebração” (Stolze, Pablo; Pamplona Filho, Rodolfo Manual de direito civil – volume único / Pablo Stolze; Rodolfo Pamplona Filho. – 4. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020). Ocorre que a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública na hipótese é um consectário legal, e não um acordo de vontades (um contrato), o que de plano já afasta o enquadramento da hipótese ao instituto jurídico invocado pela parte exequente. Ante o exposto, indefiro o pedido dos exequentes José Rodrigues dos Reis, José Rodrigues de Souza e José Rodrigues de Sousa de aplicação do índice de correção monetária IPCA-E ao presente caso (ID 20444792). Brasília, 18 de junho de 2021 16:56:42. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator